Tribunal: TJDFT
Processo: 0004693-50.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ELEMENTOS. ÔNUS DA PROVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO.
1. Na presente hipótese o Juízo de origem julgou improcedente o pedido consistente na condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por supostos danos morais decorrentes de procedimento cirúrgico e falha no atendimento à utente da rede pública de saúde.
2. A responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6°, da Constituição Federal, é compatível com a Teoria do Risco Administrativo, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
3. Para a configuração da responsabilidade civil estatal é necessário demonstrar a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica e necessária entre a ação e o evento danoso.
4. O demandante deve comprovar o fato constitutivo de sua pretensão nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
5. Ausente a comprovação do nexo de causalidade entre as condutas dos profissionais de saúde prestadores de serviço público e os danos alegados, não é possível atribuir a responsabilidade civil ao Distrito Federal.
6. Apelação conhecida e desprovida.